Tribunal: TJDFT
Processo: 0717047-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0717047-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WILTON BORGES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL em face do v. acórdão 2037228 (ID 75850249), cuja ementa restou assim redigida: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AÇÃO RESCISÓRIA. TAXA SELIC. ANATOCISMO. APLICAÇÃO DA EC 113/2021 E RESOLUÇÃO CNJ N.o 303/2019. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, oriundo de condenação na Ação Coletiva n.o 0032335-90.2016.8.07.0018. O agravante sustentou a inexigibilidade do título por suposta inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 5.106/2013; a existência de prejudicialidade externa decorrente da Ação Rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000 e a ocorrência de anatocismo na atualização do débito com a aplicação da Taxa Selic, nos termos da Resolução CNJ n.o 303/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 5.106/2013 compromete a exigibilidade do título executivo judicial; (ii) estabelecer se a pendência da ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento da sentença; e (iii) determinar se a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida caracteriza anatocismo ou excesso de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A propositura de ação rescisória não implica, por si só, a suspensão do cumprimento de sentença, conforme disposto no art. 969 do CPC, salvo decisão judicial expressa nesse sentido, inexistente no caso concreto. 4. A tese de inexigibilidade do título fundada no Tema 864/STF foi afastada, porquanto o precedente diz respeito à revisão geral anual de remuneração, enquanto a condenação exequenda versa sobre reajuste específico da Carreira de Magistério do DF, previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013. 5. O acórdão exequendo transitou em julgado e permanece hígido, sendo incabível a rediscussão de sua constitucionalidade na fase executiva. 6. A aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida a partir de dezembro de 2021 encontra respaldo no art. 3o da EC n.o 113/2021 e no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n.o 303/2019, que determinam sua incidência única, englobando juros e correção monetária, afastando a tese de anatocismo. 7. A Resolução CNJ n.o 303/2019 goza de presunção de constitucionalidade e sua aplicação é obrigatória pelos tribunais, nos termos do STF (MS 37422 AgR). 8. A jurisprudência pacífica do TJDFT confirma a validade da metodologia de cálculo baseada na Selic e afasta a alegação de excesso de execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A mera propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento da sentença rescindenda, salvo decisão específica no bojo da própria ação. 2. A alegação de inconstitucionalidade de norma utilizada como fundamento do título executivo judicial não afeta sua exigibilidade após o trânsito em julgado. 3. A Taxa Selic incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, englobando correção monetária e juros, conforme EC n.o 113/2021 e Resolução CNJ n.o 303/2019, sem configuração de anatocismo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o, I; CPC/2015, arts. 6o, 805, 969, 995, parágrafo único; EC n.o 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n.o 303/2019, art. 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864), Plenário; STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15.12.2020; TJDFT, Acórdãos n.os 2001055, 0753834-65.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Freitas, j. 20.05.2025; 2014328, 0753491-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 03.07.2025; 1667518, 0733819-46.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 15.02.2023. Sustenta o embargante que foi proferida decisão interlocutória que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo Distrito Federal e, ao fazê-lo, determinou que, a partir de dezembro de 2021, incidisse a taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado anterior à EC no 113/2021, composto pelo principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Contra essa deliberação, a Fazenda Pública manejou agravo de instrumento, cujo provimento foi integralmente negado pelo acórdão ora embargado. Nos aclaratórios, o Distrito Federal aponta a existência de contradição interna e omissão no acórdão, centrando sua insurgência, em síntese, na metodologia de atualização dos débitos fazendários após a EC no 113/2021. Invoca o art. 3o da referida emenda constitucional para sustentar que, a partir de 09/12/2021, deve incidir uma única vez a taxa SELIC, a qual englobaria atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, de modo que o IPCA-E e os juros da poupança seriam devidos apenas até 08/12/2021. Alega que o acórdão embargado, embora reconheça a SELIC como índice que abrange correção monetária e juros (vedada a cumulação de índices), teria permitido, na prática, que a SELIC incidisse sobre montante que já contém juros pretéritos, caracterizando juros sobre juros (anatocismo). Defende que a base correta da SELIC, a partir da EC no 113/2021, deveria ser “principal + correção”, e não “principal + correção + juros”, sustentando que o simples fato de a SELIC operar prospectivamente não eliminaria o vício matemático decorrente de sua incidência sobre montante com juros já computados. Para robustecer sua tese, menciona a vedação ao anatocismo (art. 4o do Decreto no 22.626/1933) e a Súmula no 121 do STF, bem como aponta julgados que, segundo a embargante, exigiriam a separação de cálculos a fim de impedir correção sobre correção e juros sobre juros. Aduz, ainda, que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar o cerne da tese recursal referente à alegada inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, por supostamente franquear a incidência da SELIC sobre “valor consolidado” que incluiria juros anteriores, em desconformidade com a EC no 113/2021 e com a vedação de anatocismo, afirmando que os juros anteriores deveriam ser computados à parte, não integrando a base de cálculo da SELIC. Nesse ponto, a embargante registra que tramita no STF a ADI no 7.435/RS, voltada ao controle de constitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, e que já houve determinação de devolução de autos à origem para aguardar o julgamento da referida ação direta. Além disso, destaca o reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.349/STF, no qual se discute, à luz do art. 3o da EC no 113/2021, se a incidência da SELIC deve abranger ou não o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros). Ao final, requer a intimação prévia da parte embargada (art. 1.023, § 2o, do CPC), o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, com efeitos modificativos, dar provimento ao agravo de instrumento, e subsidiariamente, para fins de acesso às instâncias superiores, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais mencionados, sob pena de negativa de prestação jurisdicional. Contrarrazões não foram apresentadas. É o relatório. DECIDO. O cumprimento de sentença originário decorre da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). O Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal (SAE/DF) pediu a condenação do Distrito Federal à concessão dos reajustes previstos na Lei Distrital no 5.106/2013 aos servidores da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. O pedido formulado no processo supracitado foi rejeitado. A apelação interposta por Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal (SAE/DF) foi provida para determinar à implementação imediata do reajuste pretendido e condenar o Distrito Federal ao pagamento de eventuais diferenças relativas ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico a partir de setembro de 2015. Os índices de correção foram fixados. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal foram desprovidos e os embargos de declaração opostos por Sindicato dos Auxiliares de Educação no Distrito Federal (SAE/DF) foram providos parcialmente para determinar que o valor referente aos honorários de sucumbência seja fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil, com observância da regra prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Os recursos especial e extraordinário foram inadmitidos. O feito transitou em julgado em 18.12.2023. O agravo no recurso extraordinário e o agravo regimental correspondente interpostos tiveram seu seguimento negado. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. O feito transitou em julgado definitivamente em 22.6.2024. O Distrito Federal propôs ação rescisória com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (autos no 0735030-49.2024.8.07.0000). A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acolheu parcialmente o pedido formulado na petição inicial em julgamento recente realizado em 1o.9.2025 (id 75754171 dos autos no 0735030-49.2024.8.07.0000). A ementa do julgado foi publicada em 22 de setembro de 2025, nos seguintes termos: Ementa: Direito processual Civil. Ação rescisória. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.106/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25. (Acórdão 2037633, 0735030-49.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.) Ao compulsar os autos de origem, constato que o Juízo a quo, por decisão proferida em 02 de outubro de 2025 (ID 252112741), determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação rescisória. Diante desse fato superveniente, determino a suspensão do presente embargo de declaração até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Ressalte-se que a suspensão ora determinada não implica pré-julgamento do mérito recursal, limitando-se a resguardar a utilidade do processo e a evitar atos processuais contraproducentes, podendo o feito ser retomado tão logo cesse a causa suspensiva. As partes deverão promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator